Tribunal: STF
Processo: Rcl 3303
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-19
Data de publicação: 2007-11-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ADI 3.395-MC. AÇÃO CIVIL
   PÚBLICA PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, PARA IMPOR AO PODER
   PÚBLICO PIAUIENSE A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E
   SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL.
   IMPROCEDÊNCIA.
1. Alegação de desrespeito ao decidido na ADI
   3.395-MC não verificada, porquanto a ação civil pública em foco
   tem por objeto exigir o cumprimento, pelo Poder Público piauiense,
   das normas trabalhistas relativas à higiene, segurança e saúde
   dos trabalhadores.
2. Reclamação improcedente. Prejudicado o
   agravo regimental interposto.